Tribunal: STF
Processo: ARE 1500474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CARGOS EM COMISSÃO – PERCENTUAL MÍNIMO A SER OCUPADO POR SERVIDORES EFETIVOS – 80% (OITENTA POR CENTO) – ARTIGO 52, DA LEI N. 006/2014, DO MUNICÍPIO DE COCALINHO/MT – NÃO OBSERVÂNCIA – ILEGALIDADE RECONHECIDA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.



    O artigo 52, da Lei Municipal n. 006/2014, embora mencione a expressão “funções e cargos de confiança”, na verdade a vontade do legislador era se referir a cargos em comissão.



    Comprovado, por meio de provas pré-constituídas, que pelo menos 80% (oitenta por cento) dos cargos comissionados não são preenchidos por servidores efetivos, resta configurada a violação a direito líquido e certo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, V, § 5º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Denota-se que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cocalinho/MT impetrou Mandado de Segurança, contra ato, tido como coator, praticado pelo Prefeito Municipal do referido Município, consistente no descumprimento do previsto no artigo 52, da Lei Municipal n. 006/2014 que estabelece que 80% (oitenta por cento) dos cargos comissionados devem ser exercidos por servidores efetivos.



    Defendeu, na inicial, que há, no referido Município, 45 (quarenta e cinco) cargos comissionados e que apenas 19 (dezenove) são ocupados por servidores efetivos, o que contraria o disposto na legislação municipal.



    (...)



    No Município de Cocalinho/MT, a Lei Municipal n. 006/2014, no seu artigo 52, dispõe que, pelo menos, 80% (oitenta por cento) das “funções e dos cargos de confiança” devem ser ocupados por servidores efetivos, in verbis:



    (...)



    Analisando o dispositivo transcrito, entendo que, embora conste “funções e cargos de confiança”, a vontade do legislador municipal, na verdade, era se referir a cargos em comissão.



    Com efeito, é sabido que as funções de confiança devem ser preenchidas exclusivamente por servidores efetivos, ou seja, 100% (cem por cento). Logo, o percentual mínimo de 80% (oitenta por cento), previsto no referido artigo 52, da Lei Municipal n. 006/2014, refere-se aos cargos em comissão.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente